Tribunal: TJSP
Processo: 2241824-57.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Tese única – Nulidade da audiência de instrução e julgamento - Interrogatório do peticionário realizado de acordo com o rito especial da Lei 11.343/06 – Entendimento firmado pelo C. STF de que a regra a ser seguida é aquela do art. 400 do CPP - Ausência de inconformismo da defesa no ato solene, em alegações finais e nas razões recursais –

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Tese única – Nulidade da audiência de instrução e julgamento - Interrogatório do peticionário realizado de acordo com o rito especial da Lei 11.343/06 – Entendimento firmado pelo C. STF de que a regra a ser seguida é aquela do art. 400 do CPP - Ausência de inconformismo da defesa no ato solene, em alegações finais e nas razões recursais – Ausência de comprovação de prejuízo - Nulidade inexistente - Revisão indeferida (voto n. 41734)*.